Tribunal: STF
Processo: ARE 1336414
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Processo disciplinar. Demissão. Ausência de direito adquirido à aposentadoria. Precedentes. 4. Arguição de erro material. Inocorrência. 5. Fundamentos não afastados. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.